Tribunal: CARF
Processo: 18471.001080/2002-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001080/2002-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.546 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
LICEU FRANCO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2000 a 01/07/2001
SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
PARCELAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
O parcelamento e a não impugnação específica culminam com a preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte e, nesta parte, em negar provimento ao recurso, devendo ser observado o parcelamento e os
pagamentos conforme voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001080/2002-18
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001080/2002-18

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)
Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de PIS (com os consectários legais)
apurados de novembro de 2000 a julho de 2001 por diferenças entre os valores declarados em
DCTF e a receita efetivamente auferida no período.
1.2. Em Impugnação a Recorrente alega que foi beneficiada em junho de 2001
por decisão judicial (processo 0011554-26.2001.4.02.5101) que fixou a base de cálculo da
exação em seu lucro bruto. Ademais, debate a ilegalidade da correção monetária pela SELIC e a
inconstitucionalidade da multa de ofício.
1.3. A DRF Belo Horizonte deu parcial provimento à Impugnação, pois:
1.3.1. Preclusa a matéria sobre os débitos decorrentes de não pagamento de tributo
entre novembro de 2000 e maio de 2001;
1.3.2. Renúncia a esfera administrativa por propositura de ação judicial que tem
como objeto os débitos decorrentes de não pagamento do tributo entre junho e
julho de 2001;
1.3.3. Inaplicável a multa de ofício nos meses de junho e julho de 2001 ante a
suspensão do crédito tributário por decisão judicial;
1.3.4. A correção monetária dos créditos tributários pela SELIC encontra guarida
legal nas Leis 9.605/95 e 9.430/96;
1.3.5. Falece competência à autoridade administrativa para declarar a
inconstitucionalidade de Lei.
1.4. Intimada, a Recorrente apresentou Voluntário em que narra duplicidade de
lançamento eis que efetuou o parcelamento dos débitos decorrentes de não pagamento de tributos
e reitera as teses sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade dos resultados da mora.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001080/2002-18

2.1. A Recorrente teve lançado contra si PIS apurado entre novembro de 2000 e
julho de 2001. Em Impugnação a Recorrente deixou de arguir qualquer tese contra o
lançamento do tributo (limitando-se aos consectários legais) entre novembro de 2000 e maio de
2001, o que levou a declaração de PRECLUSÃO da matéria. Agora, em Voluntário, a
Recorrente narra que parcelou o débito já em dezembro de 2003 trazendo aos autos extrato de
parcelamento de PIS (Código da Receita 8109) e o pagamento relativo a novembro de 2000 do
período de apuração lançado. Assim, de um modo ou de outro, a matéria encontra-se preclusa.
Entretanto, ad cautelam deve a autoridade executora do julgado observar se o parcelamento de e-
fls. 214 foi efetivamente pago.

2.2. Os débitos decorrentes de não pagamento de tributo em junho e julho de 2001
foram mantidos, sem prejuízo do reconhecimento da renúncia a instância administrativa; e, por
sinal, deveriam mesmo sê-lo, pois o TRF2 deu provimento a Apelação da União para
reestabelecer a incidência de PIS sobre o faturamento em Acórdão (com trânsito em julgado)
com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO BRUTO.
BENEFÍCIO CONCEDIDO A DETERMINADOS SEGMENTOS ECONÔMICOS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO
DA RESERVA LEGAL.
Não houve ofensa ao princípio da isonomia e da capacidade contributiva pela legislação
em questão, por ter a mesma conferido tratamento diferenciado em relação ao PIS e à
COFINS em favor de determinados segmentos econômicos, como as agências de
viagem, instituições financeiras, cooperativas e revendedoras de veículos usados,
possibilitando deduções e exclusões da base de cálculo das contribuições, uma vez que
o art. 195, § 9o da Constituição Federal prevê a possibilidade de que as contribuições
sociais para a seguridade social a cargo das empresas, incidentes sobre a folha de
salários, a receita ou faturamento ou lucro, tenham alíquotas ou bases de cálculo
diferenciadas em função da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-de-
obra. O princípio da isonomia consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente
os desiguais, na medida de sua desigualdade, pelo que a previsão contida no § 6o do art.
3o da Lei 9.718/98, acrescido pelo art. 2o da MP 1.858/99 e reedições não fere tal
princípio, já que as deduções lá estabelecidas aplicam-se igualmente a todos os
contribuintes que se encontrem nas mesmas condições previstas em lei.
Não havendo previsão legal para que a impetrante contribua para o PIS e a COFINS de
forma diferenciada, não há como estender o benefício conferido pelo legislador a
determinados segmentos econômicos, sob pena de se ferir o princípio constitucional da
reserva legal e da repartição dos Poderes.
Prejudicadas as questões atinentes à compensação.
Não haverá condenação em honorários advocatícios ante os verbetes das Súmulas nos.
105/STJ e 512/STF. Custas ex lege.

2.3. Sobre inconstitucionalidade da multa de ofício e correção monetária,
respectivamente, a Súmula CARF 2 impede qualquer manifestação e a Súmula CARF 4 impede
qualquer divergência para acolher a tese da Recorrente.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001080/2002-18

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço em parte do Recurso
Voluntário para, na parte conhecida, negar provimento devendo a autoridade executora do
julgado ad cautelam observar se DARF coligido aos autos e se o parcelamento de e-fls. 214 foi
efetivamente pago.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital